Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de imposição de medidas atípicas, como a suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte do devedor, tudo no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARCIANO ANDRADE HILÁRIO. Em atenção ao princípio da não surpresa, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o Tema 1137, do Superior Tribunal de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411